Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ (TEMA 905) E DO STF (TEMA 810). OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O REPRESENTATIVO DO STF (RE 870.947 – TEMA 810). AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810).
II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime dos repetitivos não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes dos Tribunais Superiores.
III – Agravo interno não provido.